Tribunal: TJDFT
Processo: 0743163-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743163-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MANOEL RODRIGUES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de e modificativos opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de acordão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 46685811). Nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem aos autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2023 15:50:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador